Tribunal: TJPA
Processo: 0000941-25.2017.8.14.0054
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000941-25.2017.8.14.0054

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ, ANA LUCIA PENHA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, denegou a segurança pleiteada por candidata aprovada fora do número de vagas, em concurso público sem cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em erro material, omissão ou contradição ao afirmar a inexistência de cadastro de reserva e ao negar direito subjetivo à nomeação da embargante após a desistência do primeiro colocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado apreciou expressamente as questões relevantes, concluindo que a aprovação da candidata em segunda colocação, em concurso com apenas uma vaga e sem cadastro de reserva, não confere direito líquido e certo à nomeação.

4. A oposição dos embargos visa apenas à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com os limites do art. 1.022 do CPC.

5. Inexistência de omissão, contradição ou erro material.

6. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA LÚCIA PENHA SOUZA diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal, nos autos da Remessa Necessária (Processo n.º 0000941-25.2017.8.14.0054) da sentença proferida pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia.

O acórdão embargado modificou a sentença para denegar a segurança pretendida pela impetrante com a seguinte ementa de julgamento:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA
. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária diante da sentença que concedeu segurança para determinar a nomeação da impetrante no cargo de Professor de Educação Física, sob fundamento de direito líquido e certo decorrente da desistência de candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aprovação da impetrante em segunda colocação, em concurso com apenas uma vaga prevista no edital e sem cadastro de reserva, assegura-lhe direito subjetivo à nomeação em razão da desistência do candidato aprovado em primeiro lugar, após ter tomado posse e exercido o cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame ofertou apenas uma vaga para o cargo pleiteado, sem previsão de cadastro de reserva, limitando o número de candidatos considerados aprovados.

4. O candidato aprovado em primeiro lugar foi nomeado, tomou posse e exerceu o cargo, tendo posteriormente pedido exoneração, o que não gera direito automático de convocação ao candidato subsequente fora do número de vagas.

5. O Supremo Tribunal Federal (RE 635.739, Tema 376) consolidou a constitucionalidade das cláusulas de barreira previstas em edital, reafirmando que não há expectativa de direito à nomeação em caso de classificação fora do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária conhecida. Segurança denegada.

Em suas razões, a Embargante sustenta a existência de erro material, omissão e contradição no acórdão, aduzindo que o julgado incorreu em equívoco ao afirmar inexistir cadastro de reserva ou candidatos aprovados além do número de vagas, o que estaria em desconformidade com os documentos constantes nos autos, em especial com o resultado homologado do certame (id 14755839), que indicaria expressamente a existência de aprovados além da primeira colocação.

Aduz ainda que, com a desistência do candidato aprovado em primeiro lugar, passou a figurar dentro do número de vagas originalmente ofertadas, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 784 da Repercussão Geral), lhe asseguraria direito subjetivo à nomeação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento dos vícios apontados, bem como a modificação do acórdão para reconhecer o direito subjetivo à nomeação. Alternativamente, postula o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de prequestionamento.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certificado no documento de ID. 29493804.

É o relatório.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de se suprimir a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado q
ue conheceu da remessa necessária e modificou a sentença para afastar a obrigatoriedade de nomeação e posse da Autora.

A Embargante sustenta que o acórdão possui contradição erro material e omissão por afirmar que, diante da inexistência de cadastro de reserva não há direito subjetivo à nomeação.

Contudo, a matéria, de maneira fundamentada, foi expressamente examinada no acórdão embargado, que adotou o entendimento acerca da inexistência de direito líquido e certo à nomeação pelo fato de a Embargante ter sido aprovada fora do número de vagas ofertadas e o certame não ter previsto cadastro de reserva. Vejamos:

Das disposições editalícias, constata-se que o Certame em questão ofertou 01 (uma) única vaga para o cargo pleiteado pela impetrante (Professor de Educação Física – Zona Urbana), sem a previsão de vagas para cadastro de reserva.

Verifica-se que a Impetrante fora considerada aprovada e não classificada por ter alcançado a 2ª colocação no cargo pretendido (id. 14755844 - Pág. 14).

Como cediço, o edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto o candidato, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade. A Administração Pública pode, inclusive, fazer previsões acerca da formação ou não do Cadastro de Reserva.

O Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, contudo, na presente demanda a impetrante sequer fora considerado aprovado e classificada dentro do número de vagas, vez que não houve previsão de cadastro de reserva para o cargo por ela pleiteado.

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que todas as questões postas foram decididas e a decisão foi devidamente fundamentada, não assistindo razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, inexistindo omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/11/2025